Tribunal: STF
Processo: RE 1572772
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Alberto Alves Paiva e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURAN Ç A. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONSOANTE VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, EM CONFORMIDADE COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 4. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia reside em analisar se os autores da ação mandamental fazem jus ao recebimento de remuneração básica em 8,9 (oito vírgula nove) salários-mínimos, em conformidade com sentença transitada em julgado no ano de 1997. 2. O STF, em sede de RE n° 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, confirmou a jurisprudência já sedimentada do país no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico ou qualquer outra espécie de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimento. 3. Ademais, a Constituição Federal vedou, expressamente, a vinculação do salário-mínimo para qualquer finalidade, inclusive, a ora em análise (salário de servidores públicos), tendo sido editada, pelo STF, a Súmula Vinculante n° 4 que estabelece que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judiciar. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 0027449-73.2009.8.06.0001 Turma Julgadora da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 08/08/2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 7°, VI, 37, XV, e 60, § 4º, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que: i) a vinculação automática de remuneração ao salário mínimo transgride o Enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), regra que se aplica tanto a empregados públicos quanto a servidores estatutários (art. 7°, VI, da CF); ii) a coisa julgada estabelecida sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não produz efeitos sobre a remuneração de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único, cujos vencimentos são definidos por normas estatutárias (arts. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, da CF); e iii) a irredutibilidade de vencimentos, garantida durante a transição para o regime estatutário, não implica o direito a reajustes automáticos vinculados aos aumentos do salário mínimo (arts. 7°, VI, e 37, XV, da CF), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Reajuste automático de remuneração vinculado ao salário mínimo. Servidores públicos estaduais. Regime jurídico único. Inaplicabilidade. Vedação constitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, no qual servidores públicos estatutários estaduais pleiteiam o reajuste automático de suas remunerações, com base no aumento do salário mínimo, em virtude de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial firmada pela Justiça do Trabalho mantém a eficácia para sustentar reajustes automáticos de remuneração com base no salário mínimo no regime estatutário; e (ii) verificar a compatibilidade da pretensão de reajuste automático conforme o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. III. Razões de decidir 3. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo ofende o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, que veda tal prática, mesmo para empregados públicos. 4. A decisão judicial invocada pelos agravantes produziu efeitos apenas enquanto os servidores estavam submetidos ao regime celetista, não sendo aplicável após a transição ao regime jurídico único, que estipula vencimentos segundo normas estatutárias, afastando qualquer efeito de coisa julgada para o período posterior à transição. 5. A irredutibilidade de vencimentos deve ser analisada apenas no momento da transição ao regime estatutário, não podendo ser invocada para pleitear reajustes automáticos com base em aumentos do salário mínimo ocorridos posteriormente. 6. A jurisprudência consolidada do STF enfatiza que decisões transitadas em julgado, envolvendo relações jurídicas de trato sucessivo, não impedem a adaptação a modificações supervenientes no estado de fato ou de direito (CPC, art. 505). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento. Tese de julgamento: ‘1. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo viola o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, aplicável tanto a empregados públicos quanto a servidores estatutários. 2. A coisa julgada formada sob regime celetista não gera efeitos sobre a remuneração de servidores públicos submetidos ao regime jurídico único, cujos vencimentos são estipulados por normas estatutárias. 3. A irredutibilidade de vencimentos, no momento de transição para o regime estatutário, não confere direito a reajustes automáticos baseados em aumentos do salário mínimo’.” (ARE 1526509 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07-03-2025)



    “Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Vinculação de reajustes ao salário mínimo. Extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada na fase de liquidação. Impossibilidade. 1. A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável a Súmula nº 734/STF. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 4 decisão que, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada, determina, em sede de execução, o reajuste periódico de piso de categoria e dos padrões remuneratórios escalonados de carreira de servidores públicos com base no salário mínimo. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. [...].” (Rcl 25784 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06-08-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente